Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 18961050, intime-se o credor LOURIVAL BRAZ DE QUEIROZ para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF e data de nascimento, bem como procuração atualizada outorgada ao seu advogado. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto